Tribunal: TJPA
Processo: 0004171-07.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004171-07.2019.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004171-07.2019.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB RO5546A

APELADO:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOAO HENRIQUE GOMES CAMPELO - OAB TO6591-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CONTRATO ASSINADO A ROGO PELO FILHA DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004171-07.2019.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB RO5546A

APELADO:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOAO HENRIQUE GOMES CAMPELO - OAB TO6591-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 18862646) proferida pelo M.M. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou ao pagamento de honorários sucumbências no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 18862622), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 41,82 (quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 1.463,26 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) realizado em seu nome. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, que é pessoa idosa e analfabeta, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 18862631) alegando que o autor realizou um refinanciamento do contrato de n° 808.905.309, em 23/06/2017, sustenta que parte do valor foi utilizado para quitar débito anterior e o restante do valor depositado em conta corrente de titularidade do autor.

Alega que o contrato foi realizado e assinado de acordo com as determinações do Art.595 do CC, logo não há que se falar em restituição em dobro e dano moral, uma vez que não praticou ato ilícito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença de ID n° 18862646, que julgou procedente a ação por considerar que o contrato apresentado em contestação não foi suficiente para comprovar a adesão do requerente ao pacto, assim, declarou a inexistência do contrato de refinanciamento n° 808905309 e condenou o Banco réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.022,08 (seis mil vinte e dois reais e oito centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Banco interpôs o presente recurso de Apelação no (ID n° 18862650), onde
alega em apertada síntese que, o contrato foi assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, além de ter o autor recebido os valores em sua conta e não ter se manifestado nos autos a respeito da devolução dos valores.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID n° 18862654, onde pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o contrato apresentado não é capaz de provar a regularidade da contratação, tendo o autor sido vítima de fraude bancária.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, o autor/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo e por duas testemunhas (ID n° 18862632), além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais da pessoa rogada e testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filha do autor (ID n° 18862632 - Pág. 9 e 10).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor com o auxílio da sua filha realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Vejamos a jurisprudência em caso semelhante:

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO PARTICULAR COM A DIGITAL DO ASSINANTE. ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS.
VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ANALFABETO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA VALIDADE DO CONTRATO.
JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cinge-se controvérsia na análise da validade do contrato de empréstimo consignado, pactuado pelo apelante, junto à ré, ora apelada. A princípio, ressalta-se que consta nos autos que a parte autora, ora apelante, é pessoa analfabeta. Ocorre que, conforme se verifica no contrato colacionado aos autos, a parte apelada colacionou o contrato firmado entre as partes, constando a aposição de assinatura à rogo, bem como, de duas testemunhas.
Como cediço, art. 595 do Código Civil estabelece alguns requisitos para a validade dos instrumentos pactuados por pessoa analfabeta, quais sejam, a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas
. Ressalta-se também que a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará uniformizou o entendimento, através do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR nº 0630366-67.2019.8.06.0000, de que a contratação de empréstimo consignado por pessoas analfabetas necessita apenas das assinaturas do (a) consumidor (a) e de duas testemunhas Nessa toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. Da análise dos autos, denota-se que o contrato foi assinado a rogo pela parte autora e por duas testemunhas. Ou seja, trata-se do contrato de empréstimo do autor. Destaca-se que a parte ré, ora apelada, juntou aos autos o comprovante de repasse válido do valor negociado em conta do promovente. Ou seja, o promovente não provou a ocorrência de qualquer vício de consentimento capaz de ensejar a procedência do seu pleito inaugural. Por outro lado, o banco demandado, cumprindo seu ônus (art. 6º, VIII, CDC), vez que juntou o contrato devidamente assinado e os documentos que comprovam o beneficiamento do autor com a transação. Portanto, diante de todas as circunstâncias expostas, é imperioso o reconhecimento da validade do contrato objeto da lide, o que conduz a reconhecimento da legalidade dos descontos perpetrados, já que existente a dívida. Por fim, entendo que não houve litigância de má-fé pela parte apelante, razão pela qual reformo parcialmente a sentença para afastá-la. Portanto dou parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação da parte apelante por litigância de má-fé. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de Apelação nº 0011115-93.2017.8.06.0126 para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data indicada no sistema. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Desembargador Relator (assinado digitalmente) (TJ-CE - AC: 00111159320178060126 Mombaça, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

No que tange a ausência de comprovante de transferência nos autos, lembro que o autor poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Simplesmente afirmar que não anuiu com o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Portanto, diante do exposto, não há dúvidas quanto à pactuação do empréstimo, já que o contrato foi celebrado com observância na formalidade prevista no Art. 595 do CC e que não houve qualquer insurgência do autor acerca do montante disponibilizado em seu favor.

Além do mais, o consumidor
, somente após receber os valores e decorrido mais de dois anos da contratação
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que o autor ajuizou a ação
decorrido mais de dois anos
desde a contratação, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que esta permanecesse inerte por tão longo período.

Com isso, e não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que sobre ele recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão entendo que deve ser reformada a sentença, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
devendo esta ser julgada totalmente improcedente
, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte autora arcar com 100% das custas e despesas processuais, resguardada a gratuidade processual, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024